Tribunal: TJDFT
Processo: 0704930-36.2023.8.07.0004
Órgão julgador: SONÍRIA ROCHA CAMPOS D'ASSUNÇÃO
Órgão colegiado: 6a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2024-07-17
Data de publicação: 2024-08-01

Ementa:
EMBARGOS DE DECLARAÇÃO. OMISSÃO. ERRO MATERIAL.

1. Nos termos do artigo 1.022 do Código de Processo Civil, os Embargos de Declaração se destinam ao esclarecimento de questões obscuras ou contraditórias, à correção de erro material, e ao suprimento de omissão sobre a qual deveria pronunciar-se o juiz ou tribunal. Logo, são um recurso integrativo, por meio do qual se busca sanar vícios da decisão judicial, que deve primar pela clareza e inteligibilidade. Assim, esta via recursal foi concebida com a específica finalidade de promover a integração do ato impugnado, e não como instrumento impróprio de revisão.

2. A Embargante expressamente, na petição inicial, requereu a devolução em dobro e reforçou o pedido nas razões recursais. A repetição do indébito em dobro depende de violação à boa-fé objetiva, a qual não se configura nas hipóteses, como a dos autos, em que a instituição bancária, acreditando na higidez da relação jurídica, atua de acordo com as condições previstas no instrumento contratual.

3. Quanto ao erro material apontado, verifica-se que, de fato, há divergência entre o valor do dano moral fixado no dispositivo e aquele que consta da fundamentação, revelando-se assim o erro material. O valor que deve prevalecer é o arbitrado no dispositivo do acórdão de R$ 2.000,00.

4. Embargos de declaração conhecidos e acolhidos.